Tribunal: STF
Processo: AI 600863
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287.
I - As razões do presente recurso
   não atacam os fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu
   conhecimento, a teor da Súmula 287 do STF.
II - Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão atacada.
III - Agravo regimental improvido.